Tribunal: TJSP
Processo: 2160906-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA. Concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados.
Decisão reformada.
Antecipação da tutela recursal confirmada.
RECURSO PROVIDO.